Tribunal: STF
Processo: ARE 1458845
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.200 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.320.744. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “PETIÇÃO CRIMINAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE DECLARADA PELA CÂMARA CRIMINAL DO TJDFT EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EXAME DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO MANEJADA. NÃO ADMISSÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TJDFT PARA JULGAR O FEITO EM FACE DA NÃO RECEPÇÃO DAS LEIS 6.577/79, 7.289/84 E 11.697/08 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA ADMITIDA, EM PARTE, E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A querela nullitatis insanabilis é uma ação declaratória, cujo objeto é a demonstração de vício insanável (error in procedendo) que macula a coisa julgada material. As hipóteses de seu cabimento são restritas e de gravidade extrema a macular o ato processual, não havendo possibilidade de sua convalidação, razão pela qual a ação de impugnação não se submete à preclusão temporal. 



    2. Admitida a ação apenas no que diz respeito à alegação de incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para julgar representação por indignidade de oficial militar integrante da Polícia Militar do Distrito Federal, com fundamento em afronta à Constituição Federal. 



    3. Mostra-se inadmissível a querela nullitatis insanabilis com fundamento na falta de razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada pela perda do posto e da patente do oficial militar, pois se trata de alegação concernente a eventual error in judicando, não cognoscível na ação manejada. 



    4. No Distrito Federal, nos termos do artigo 8º, I, “m”, da Lei nº 11.697/08, compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente as representações por indignidade para o Oficialato da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos Territórios. 4.1. A exemplo do que ocorre em outros Estados da Federação, o Tribunal de Justiça no Distrito Federal e Territórios, substitui o Tribunal de Justiça Militar, já que este depende de lei específica para sua criação, desde que o efetivo militar ultrapasse vinte mil integrantes, como dita o artigo 125, § 3º, CF.



    5. O artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, por sua vez, estabelece uma garantia ao oficial militar que é condenado definitivamente na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, qual seja, a sua submissão à Tribunal competente para julgar se ele é indigno ou incompatível para o oficialato. 5.1. Na unidade da federação que não houver Tribunal Militar, como é o caso do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça se converte nesse órgão julgador em tempo de paz. 



    6. O Governador do Distrito Federal é competente para representar em desfavor do oficial militar que foi reconhecido indigno para permanecer nas fileiras da corporação pelo Conselho de Justificação, sendo esse Tribunal de Justiça, igualmente, competente para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 



    7. Ação admitida, em parte, e julgada improcedente.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, XXXVII e XXXIX; 42, § 1º; 125, § 4º e 142, § 3º, VI e X, todos da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “a competência do Tribunal de Justiça Militar se restringe ao julgamento da perda e posto e patente, não havendo menção a indignidade ao oficialato”.



    A defesa advoga no sentido de que “há de se reconhecer o exame de não recepção das disposições das Leis nº 6.577/79 e da Lei nº 7.289/84 no tocante a indignidade a oficialato não foram recepcionadas pela constituição Federal de 1988 com a redação posta pelas Emendas Constitucionais nº 18 e 20 de 1988 deve reconhecer a nulidade do feito desde o recebimento da representação pela indignidade ao oficialato”.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF, que o acórdão impugnado estaria em consonância com a jurisprudência do STF e que a matéria apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.320.744/DF, Tema 1.200 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “I - A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente; II - Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”. 



    In casu, o Tribunal a quo assentou que “no Distrito Federal não existe Tribunal de Justiça Militar e, à falta deste, a competência para julgar originariamente as representações por indignidade para o Oficialato de membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal e Territórios é deste Tribunal de Justiça, não havendo se falar em não recepção pela Constituição Federal das Leis 6.577/79, 7.289/84 e em inconstitucionalidade de dispositivo da Lei nº 11.697/08”.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria.



     Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente